Tribunal: STF
Processo: RHC 257344
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Tiago dos Santos Lima interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de habeas corpus e outro recurso cabível se apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. 
2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à apresentação do recurso especial, que já se encontra neste Tribunal Superior, é inviável a apreciação do pedido em habeas corpus.
3. Agravo regimental improvido.
(HC 983.808 AgRg, ministro Og Fernandes)
 
Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “a nulidade absoluta por falta de citação não reconhecida pelo v. Acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, exarado no processo 1503010-22.2019.8.26.0548”. Subsidiariamente, “considerando que não se aplica o princípio da unirrecorribilidade em relação ao Habeas Corpus quando há interposição de recurso em relação ao mesmo fato, requer seja concedida a ordem, com base no art. 192 do RISTF, para que o STJ julgue o mérito do Habeas Corpus”.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RÉU QUE CONSTITUIU DEFENSOR. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 523/STF. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.

É o relatório. 
 
2. Tal o contexto, entendo assistir parcial razão à parte recorrente.
 
Inicialmente, conforme exposto pelo acórdão recorrido:

Conforme consignado na decisão agravada, em consulta ao sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que se encontra em tramitação, nesta Corte Superior, o AREsp n. 2.835.848/SP, interposto com o objetivo de modificar o mesmo acórdão objeto desta impetração. 
A controvérsia tratada neste writ, portanto, coincide com aquela objeto do recurso especial manejado pela defesa do paciente nos autos de origem e, por consequência, no agravo referido anteriormente, que ainda se encontra pendente de julgamento. 
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recursos e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

Nesse contexto, o acórdão impugnado está em desacordo com o entendimento assentado por esta Suprema Corte, porquanto a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que “[...] a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus.” (RHC 123.456, ministro Dias Toffoli).

Cito, nesse mesmo sentido (RHC 146.311, ministro Roberto Barroso; RHC 244.775, ministro Edson Fachin):

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. 
1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.
2. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, em flagrante violação do instituto da ação constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 
3. Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior.
4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pela Defesa nos autos do HC 202.548/MG. 
(HC 120.361, ministra Rosa Weber - grifei)

Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Negativa de seguimento pelo relator do writ no Superior Tribunal de Justiça confirmada pelo colegiado. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal.  Precedentes. Recurso provido para determinar o exame de mérito do habeas corpus.
1. É incabível, para restringir-se o conhecimento do habeas corpus, estabelecer-se pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal.
2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que  a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes.
3. Recurso provido.
(RHC 123.456, ministro Dias Toffoli - grifei)

Finalmente, as demais teses sequer foram apreciadas pelo ato dito coator, desse modo, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.

3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para, afastado o óbice ao conhecimento da impetração, determinar que o Superior Tribunal de Justiça analise o HC 983.808/SP.
 
4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.
 
Brasília, 10 de setembro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente